Tribunal: TJES
Processo: 5006542-13.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006542-13.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

COATOR: DESEMBARGAOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRiTO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ATO OMISSO COATOR. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO ANO DE 2023. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO § 13º, DO ART. 13, DA LEI ESTADUAL Nº 7.854/2004. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. Com efeito,
“imputando-se à autoridade ilegalidade por não praticar ato de sua competência (ato omissivo), não há, em princípio, evento que se preste como marco inicial para deflagrar a contagem do prazo de cento e vinte dias de que trata o art. 23 da Lei n. 12.016/2009, de modo que também não há incidência da referida norma. Precedentes.[...]”
(AgRg no MS 21.512/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 02/02/2017). 2. O Mandado de Segurança
“possui, como requisito inarredável,
a comprovação inequívoca de direito líquido e certo
pela parte impetrante, mediante a chamada
prova pré-constituída
, inexistindo espaço, nesta via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido.”
(RMS 56.532/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018). 3. Na presente hipótese, observo que há divergência entre as partes quanto ao preenchimento do requisito do § 3º, do artigo 13, da Lei Estadual nº 7.854/2004. 4. Os fatos apresentados pelo impetrante como causa de pedir não estão documentalmente comprovados, de modo que o presente instrumento é inadequado para discutir a ilegalidade, ou não, do ato omissivo atribuído ao Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Necessidade de maior dilação probatória, com realização de perícia, a fim de apurar o correto valor da RCL para fins de preenchimento do requisito previsto no § 3º, do artigo 13, da Lei Estadual nº 7.854/2004. 5. Segurança denegada. Feito extinto sem resolução do mérito. 7. Agravos internos prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, bem como julgar prejudicados os agravos internos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006542-13.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158
COATOR: DESEMBARGAOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRADO: DAVID AUGUSTO DE SOUZA - ES18176

VOTO

Prejudicial de mérito (decadência) suscitada pelo Estado do Espírito Santo

O Estado do Espírito Santo ingressou no feito pugnando para que seja reconhecida a decadência de pretensão do impetrante, haja vista que o ato impugnado não se trata de omissão do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em deflagrar o processo de promoção, mas o ato comissivo do Poder Legislativo Estadual iniciado com a publicação da Lei Estadual nº 11.129/2020.

No entanto, é possível identificar, de forma clara, que o mandado de segurança foi impetrado contra ato omissivo atribuído ao Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que teria deixado de deflagrar o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, inclusive com os efeitos financeiros, razão pela qual, incidentalmente, alega a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Estadual nº 11.129/2020 - que condiciona a abertura do processo de promoção dos servidores públicos substituídos ao preenchimento de certos requisitos, como ao crescimento da Receita Corrente Líquida do Estado do Espírito Santo, aferido pela média dos três quadrimestres imediatamente anteriores à sua abertura comparada à média dos três quadrimestres do período antecedente.

A propósito,
“imputando-se à autoridade ilegalidade por não praticar ato de sua competência (ato omissivo), não há, em princípio, evento que se preste como marco inicial para deflagrar a contagem do prazo de cento e vinte dias de que trata o art. 23 da Lei n. 12.016/2009, de modo que também não há incidência da referida norma. Precedentes.[...]”
(AgRg no MS 21.512/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 02/02/2017).

Logo, rejeito a prejudicial de mérito de decadência.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES – Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo contra ato tido por coator da lavra do Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça, por meio do qual negou o requerimento administrativo para deflagrar o processo de promoção profissional competência 2023 dos servidores estatutários.

O impetrante, na qualidade de substituto processual dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, aduz, em síntese, que (i) a Autoridade Coatora deixou de observar o art. 13, da Lei nº 7.854/2004, que dispõe sobre o direito à promoção profissional, a ser realizado anualmente no mês de julho, com efeitos financeiros e funcionais retroativos à data de 1º de julho de cada ano; (ii) o referido artigo resguarda direito público subjetivo dos servidores substituídos à progressão profissional no plano de carreiras, reconhecido pelo C. STJ, inclusive, por meio do Tema Repetitivo nº 1075; (iii) incidentalmente, sustenta a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Ordinária Estadual nº 11.129/2020, que introduziu condicionantes para a progressão funcional dos Servidores.

O pedido de medida liminar foi parcialmente deferido com base nas seguintes fundamentações:

“[...] entendo que se encontram presentes os requisitos necessários ao efeito pretendido, eis que restou demonstrada aparente ilegalidade quando da omissão da autoridade reputada coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, deixando de cumprir o disposto no art. 13, da Lei nº 7.854/04 (com redação dada pela Lei nº 11.129, de 05 de maio de 2020).

Este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já reconheceu a ilegalidade na omissão da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário. Como exemplo, cito os seguintes julgados: TJES, Agravo Interno MS 100170039554, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 18/10/2018; TJES, MS 100160009526, relator Desembargador Fernando Zardini Antônio, julgado em 29/09/2016.

Ocorre que, embora presente a relevância dos fundamentos do impetrante, entendo, ao menos neste momento processual, que a medida liminar deve ser deferida
tão somente para fins funcionais
.

Com efeito, observo que a suspensão dos efeitos financeiros decorre do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015, que prevê que
“ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, prevista no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal.”
. Assim, quanto à suspensão dos efeitos financeiros, não vislumbro, ao menos nesta análise superficial, ilegalidade do ato impugnado.

Por fim, o perigo de ineficácia da medida restou demonstrado, uma vez que a manutenção do ato omisso, tido por ilegal, poderá
“acarretar efeitos deletérios à esfera jurídica dos substituídos do impetrante, tendo em vista que a promoção decorre do crescimento funcional do servidor, inclusive mediante a apresentação de títulos correspondentes ao fator profissional, valendo acrescentar que a inércia da abertura do processo da progressão funcional neste ano, por óbvio, poderá repercutir em atropelo e embaraços com as subsequentes, devido ao sequenciamento periódico previsto na propalada Lei nº 7.854/2004, circunstância que também repercute em receio de dano ao próprio Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.”
(TJES, decisão no MS 0036097-44.2016.8.08.0000, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, datada de 01/12/2016).

[...].”.

Ao prestar as informações, a Autoridade Coatora alegou que a abertura do processo de promoção está condicionada ao crescimento da Receita Corrente Líquida do Estado do Espírito Santo, aferido pela média dos três quadrimestres imediatamente anteriores a sua abertura e comparada à média dos três quadrimestres do período antecedente. Tal critério, todavia, não restou atendido, haja vista a queda na arrecadação de -2,50% em comparação com o período antecedente.

Por oportuno, cito parte das informações prestadas:

“[...]
entendemos como não cumprido o requisito previsto no § 3º do artigo 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004
(alteração trazida pela Lei Estadual nº 11.129/2020), já que encontramos uma queda de -2,50% na Receita Corrente Líquida Estadual (RCL) no período analisado, não sendo possível, portanto, a abertura do processo de promoção no ano de 2023, [...].

Pois bem.

O Mandado de Segurança
“possui, como requisito inarredável,
a comprovação inequívoca de direito líquido e certo
pela parte impetrante, mediante a chamada
prova pré-constituída
, inexistindo espaço, nesta via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido.”
(RMS 56.532/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Na presente hipótese, observo que há divergência entre as partes quanto ao preenchimento do requisito do § 3º, do artigo 13, da Lei Estadual nº 7.854/2004, que assim dispõe:

§ 3º A deflagração do processo de promoção está
condicionada
ao
crescimento da Receita Corrente Líquida do Estado do Espírito Santo
, aferido pela
média dos três quadrimestres imediatamente anteriores a sua abertura

comparada

à média dos três quadrimestres do período antecedente
.

De tal modo, não vislumbro o inequívoco direito líquido e certo do impetrante, haja vista a necessidade de maior dilação probatória, com realização de perícia, a fim de apurar o correto valor da RCL para fins de preenchimento do requisito previsto no § 3º, do artigo 13, da Lei Estadual nº 7.854/2004.

Em tempo,
“caracteriza-se como líquido e certo o direito que prescinde de dilação probatória, demonstradas a ocorrência dos fatos e a relação jurídica existente por meio de documentação que possibilite a imediata apreciação da pretensão pelo Juízo.”
(STJ, AgInt no RMS 72863/GO, Primeira Turma, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgado em 26/08/2024).

Logo, os fatos apresentados pelo impetrante como causa de pedir não estão documentalmente comprovados, de modo que o presente instrumento é inadequado para discutir a ilegalidade, ou não, do ato omissivo atribuído ao Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Pelas razões expostas, em razão da ausência de prova pré-constituída do direito alegado,
denego a segurança
, com base no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Prejudicados os agravos internos.

Sem honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improcedência do pedido.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho, na integralidade, o voto do eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator para afastar a questão prejudicial de decadência, visto que o presente mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da ciência da decisão do Exmo. Des. Presidente desta Corte de Justiça que negou o requerimento administrativo formulado pelo sindicato requerente, e, no mérito, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão exposta pela denegação da segurança, na medida em que a apuração do correto valor da Receita Corrente Líquida do Estado para fins de preenchimento da condicionante prevista no §3º do art. 13, da Lei Estadual nº 7.854/2004, para possibilitar a deflagração do processo de promoção na carreira dos servidores do Poder Judiciário Estadual do ano de 2023 demandaria dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

De fato, enquanto a entidade sindical impetrante afirma que a condicionante referente
"
ao
crescimento da Receita Corrente Líquida do Estado do Espírito Santo
, aferido pela
média dos três quadrimestres imediatamente anteriores a sua abertura

comparada

à média dos três quadrimestres do período antecedente"
, estaria demonstrada pelos documentos acostados ao writ, o Chefe do Poder Judiciário Estadual também instruiu o mandamus com documentos que apresentam conclusão no sentido contrário, de forma que seria imprescindível a produção de novas provas para esclarecer esta controvérsia que era necessária para constatar o aventado direito líquido e certo dos servidores substituídos, o que é inadmissível no âmbito do mandado de segurança, razão pela qual, mesmo me sensibilizando com a luta dos servidores do PJES, acompanho a manifestação do insigne Relator pela denegação da ordem postulada.

Denego a segurança
, com base no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Prejudicados os agravos internos.

Este é o voto.

Acompanho o Voto do Eminente Desembargador Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o eminente Relator para afastar a questão prejudicial de decadência, e, no mérito, acompanho o voto pela denegação da segurança.

Sessão Presencial de 17/10/2024

Voto: Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o respeitável voto de relatoria para denegar a segurança.